Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-48.2019.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Insurgência da autora restrita ao valor da indenização por danos morais. Caso concreto que permite majoração do quantum indenizatório, embora em montante inferior ao pretendido pela apelante. Fixação do quantum em

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Insurgência da autora restrita ao valor da indenização por danos morais. Caso concreto que permite majoração do quantum indenizatório, embora em montante inferior ao pretendido pela apelante. Fixação do quantum em atenção à dupla função da indenização, reparatória e preventiva. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IVR
Registro: 2020.0000028089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001060-48.2019.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante CECÍLIA
MENDES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-48.2019.8.26.0382 -Voto no 35.061 – IVR
2
Apelação no 1001060-48.2019.8.26.0382
Comarca:
NEVES PAULISTA
Juíza:
MILENA REPIZO RODRIGUES
Apelante:
CECÍLIA MENDES OLIVEIRA
Apelada:
ASBAPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
VOTO No 35.061
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos sobre o
benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por
associação à requerida. Insurgência da autora restrita ao valor da
indenização por danos morais. Caso concreto que permite
majoração do quantum indenizatório, embora em montante
inferior ao pretendido pela apelante. Fixação do quantum em
atenção à dupla função da indenização, reparatória e preventiva.
Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 82/88, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória ajuizada por
CECÍLIA MENDES OLIVEIRA em face de ASBAPI
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, para a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar a
requerida à devolução do valor, em dobro, dos descontos indevidamente
realizados; e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$3.000,00.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque a requerida
promoveu descontos indevidos de R$ 19,96 mensais no benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-48.2019.8.26.0382 -Voto no 35.061 – IVR
3
previdenciário da requerente, impondo-se a devolução em dobro do valor
total ilicitamente descontado do benefício da autora, bem como a
condenação pelos danos morais infligidos à autora.
Apela a autora, alegando, resumidamente, necessidade
de majoração da indenização, por se tratar de grave fraude que prejudicou
verba de natureza alimentar.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
91/98, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 86/97.
É o relatório.
1. O recurso comporta parcial provimento.
De acordo com a petição inicial, foram realizados
descontos mensais no valor de R$19,96 do benefício previdenciário da
autora, por suposta filiação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (ASBAPI).
Negando tenha se associado à requerida, a autora
pretende o cancelamento dos descontos, a devolução em dobro dos valores
já pagos e indenização por dano moral.
Contra o valor fixado a título de indenização por dano
moral insurge-se a autora.
São os fatos postos a julgamento.
2. A r. sentença comporta pequena reforma no tocante
ao valor da indenização.
Inicialmente, ressalto que as partes não controvertem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-48.2019.8.26.0382 -Voto no 35.061 – IVR
4
quanto à inexistência de relação jurídica, nem quanto à ocorrência de danos
materiais e morais advindos da fraude sofrida pela autora.
A requerente se insurge apenas quanto ao valor fixado
a título de indenização por danos morais, requerendo sua majoração.
Razão assiste-lhe em parte.
Sabido que a fixação do valor do dano moral deve levar
em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função
ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que
ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus
Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano
moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento
(Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222;
Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190). Da
congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da reparação.
Ainda que sejam de apenas R$ 19,96, os descontos
afiguram-se expressivos em se tratando de beneficiária humilde, com
reduzidos proventos e já sobrecarregada com empréstimos consignados
(fls. 22/27).
Para se ver livre dos descontos abusivos, a autora teve
que ajuizar a presente ação a fim de reaver os valores que lhe foram
tomados indevidamente.
Não se pode olvidar a notória fraude ocorrida em
relação aos dados pessoais da autora, o que agrava sobremaneira tanto a
conduta da requerida quanto a lesão aos direitos de personalidade da
demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-48.2019.8.26.0382 -Voto no 35.061 – IVR
5
No caso concreto, considerados esses fatos, majoro a
indenização para R$ 7.000,00, corrigidos a partir desta data, porque fixados
em valores contemporâneos, e com juros de mora desde a data do primeiro
desconto ilícito, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Tal valor compensa de maneira mais adequada a
angústia e o sofrimento da autora e serve, sobretudo, como estímulo a uma
conduta mais diligente da ré.
3. Pelo exposto, o recurso deve ser parcialmente
provido, para majorar a indenização por danos morais, nos termos acima
expostos.
A modificação promovida não altera a distribuição da
sucumbência, e a honorária já é majorada porque incide sobre o valor da
indenização.
Deixo de majorar os honorários devidos pela requerida,
visto que esta não se insurgiu contra a decisão de Primeira Instância.
Dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator